Tribunal: TJSP
Processo: 1502424-37.2019.8.26.0272
Classe: Apelação Criminal / Posse de Drogas para Consumo Pessoal
Órgão julgador: Teixeira de Freitas
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-10
Data de publicação: 2021-04-10

Ementa:
APELAÇÃO – PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. Artigo 28, caput, da Lei 11343/06. Recurso defensivo. Nulidade de provas prisão operada por guarda municipal. Não cabimento. Precedentes. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Réu confesso. Seguros depoimentos testemunhais. Validade. Apreensão de 01 porção de maconha e 01 porção de haxixe. Condenação de rigor. Pena de advertência

Ementa:
APELAÇÃO – PORTE DE DROGA PARA USO PRÓPRIO. Artigo 28, caput, da Lei 11343/06. Recurso defensivo. Nulidade de provas prisão operada por guarda municipal. Não cabimento. Precedentes. Materialidade e autoria devidamente comprovadas nos autos. Réu confesso. Seguros depoimentos testemunhais. Validade. Apreensão de 01 porção de maconha e 01 porção de haxixe. Condenação de rigor. Pena de advertência sobre os malefícios da droga. Sentença mantida. Recurso não provido.